Tribunal: TJES
Processo: 5002623-21.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Parcelamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002623-21.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCO ANTONIO ALMEIDA CORREA
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL E OFICIAL DE JUSTIÇA. CONSULTA RENAJUD E INFOJUD NOVO ENDEREÇO DO EXECUTADO. CITAÇÃO POR EDITAL REGULAR. SÚMULA 414 STJ. PARCELAMENTO. ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS. CANCELAMENTO. PAGAMENTO DAS PARCELAS POSTERIORMENTE. COMPENSAÇÃO. DÉBITO PENDENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A citação editalícia foi precedida de tentativas frustradas de citação via AR, no endereço informado inicialmente nos autos, e também no novo endereço obtido junto a consulta ao INFOJUD e RENAJUD, local em que foi efetivada tentativa também por oficial de justiça, sem, contudo, obter êxito, razão pela qual determinou-se a comunicação por edital. Súmula 414 do STJ.

2. Do exame do acervo documental carreado aos presentes autos, afasta-se as demais alegações apresentadas pelo apelante, mais precisamente no sentido de que agiu de boa-fé, uma vez que, apesar de ter atrasado o pagamento de diversas parcelas do parcelamento, quitou 22 das 36 parcelas quando ainda não tinha conhecimento acerca da execução fiscal ajuizada, ou mesmo que inexiste débito a ser quitado, o qual teria sido pago antes da sentença ora vergastada.

3. O fato de o Executado/ Apelante ter efetuado o pagamento de diversas parcelas após o ajuizamento da execução fiscal não impede o seu prosseguimento, mostrando-se de rigor a continuidade da ação executória apenas pelo valor remanescente não quitado, exatamente o que providenciado pelo Exequente/ Apelado que afirma em suas contrarrazões que os pagamentos efetuados foram compensados.

4. Muito embora o Apelante afirme ter quitado todas as parcelas do REFIS, o fato é que restou incontroverso nos autos que diversas parcelas foram pagas em atraso, fato que levou ao cancelamento do benefício concedido e por certo implicou na aplicação de multa e acréscimos legais previstos na legislação municipal de regência que autorizou o parcelamento aderido pelo Apelante, qual seja, a Lei 4.353/2019.

5. Uma vez cancelado o parcelamento, o pagamento parcial do débito efetivado pelo apelante implicará na compensação deste e posteriormente, na apuração do saldo devedor remanescente, o qual poderá ser efetuado mediante mero cálculo aritmético.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARCO ANTÔNIO ALMEIDA CORREA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que rejeitou os Embargos à Execução por ele opostos em relação à execução fiscal registrada sob o nº5000662-79.2021.8.08.0012, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Em suas razões, sediadas no id 5116122, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) que efetuou o parcelamento do débito fiscal em questão e providenciou o pagamento regular até a 5ª parcela, em 02/03/2020 vencida em 11/03/2020, de onde conclui que a parcela que teria dado ensejo à suposta exclusão do benefício ao REFIS seria o inadimplemento da 7ª parcela, sendo esta referente ao mês de maio de 2020, cujo vencimento se deu no dia 11/05/2020, e, em razão de não ter sido quitada na data do vencimento, mas no dia 14/09/2020, permitiu que se completassem os dois meses de inadimplemento (60 dias), limite previsto do acordo de parcelamento; ii) assevera que na aludida data, 14/09/2020, afirma ter efetuado o pagamento da 7ª parcela, bem como de todas as parcelas que estavam atrasadas, cujos vencimentos ocorreram em 11/04, 11/06, 11/07 e 11/08 e ainda a 11ª, paga dentro do prazo de tolerância prevista no acordo; iii) registra que desde então retomou o pagamento das parcelas, mantendo-as em dia até a quitação total do REFIS, sendo certo que no período compreendido entre a data da suposta exclusão do REFIS (11/05/2020) até a propositura da Ação de Execução Fiscal, foram pagas quatro parcelas em atraso e mais seis em dia, somando um total de 10 (dez parcelas) e nem mesmo após a citação do executado a municipalidade determinou a suspensão dos documentos de arrecadação, tanto que o Apelante quitou todos os débitos; iv) salienta que apenas em 09/02/2021 tomou conhecimento da execução fiscal, quando foi informado acerca da restrição de seu crédito em estabelecimento comercial, mediante sua inclusão no Serasa; v) assim, defende que a sua boa-fé é incontroversa nos autos, haja vista que antes mesmo de tomar conhecimento acerca da execução, quitou 22 das 36 parcelas do parcelamento; vi) assevera que quando proferida a sentença o débito já havia sido totalmente adimplido, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de extinguir a execução; vi) defende que devem ser acolhidas as alegações apresentadas nos embargos opostos.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Guarapari (id 5116127), ocasião em que defendeu a manutenção da sentença, esclarecendo que os pagamentos realizados após a rescisão do parcelamento foram devidamente associados aos débitos em discussão, pendente o pagamento de resíduo, conforme extrato exibido no executivo (n. 5002623-21.2022.8.08.0021).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCO ANTÔNIO ALMEIDA CORREA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que rejeitou os Embargos à Execução por ele opostos em relação à execução fiscal registrada sob o nº5000662-79.2021.8.08.0012, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Em suas razões, sediadas no id 5116122, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) que efetuou o parcelamento do débito fiscal em questão e providenciou o pagamento regular até a 5ª parcela, em 02/03/2020 vencida em 11/03/2020, de onde conclui que a parcela que teria dado ensejo à suposta exclusão do benefício ao REFIS seria o inadimplemento da 7ª parcela, sendo esta referente ao mês de maio de 2020, cujo vencimento se deu no dia 11/05/2020, e, em razão de não ter sido quitada na data do vencimento, mas no dia 14/09/2020, permitiu que se completassem os dois meses de inadimplemento (60 dias), limite previsto do acordo de parcelamento; ii) assevera que na aludida data, 14/09/2020, afirma ter efetuado o pagamento da 7ª parcela, bem como de todas as parcelas que estavam atrasadas, cujos vencimentos ocorreram em 11/04, 11/06, 11/07 e 11/08 e ainda a 11ª, paga dentro do prazo de tolerância prevista no acordo; iii) registra que desde então retomou o pagamento das parcelas, mantendo-as em dia até a quitação total do REFIS, sendo certo que no período compreendido entre a data da suposta exclusão do REFIS (11/05/2020) até a propositura da Ação de Execução Fiscal, foram pagas quatro parcelas em atraso e mais seis em dia, somando um total de 10 (dez parcelas) e nem mesmo após a citação do executado a municipalidade determinou a suspensão dos documentos de arrecadação, tanto que o Apelante quitou todos os débitos; iv) salienta que apenas em 09/02/2021 tomou conhecimento da execução fiscal, quando foi informado acerca da restrição de seu crédito em estabelecimento comercial, mediante sua inclusão no Serasa; v) assim, defende que a sua boa-fé é incontroversa nos autos, haja vista que antes mesmo de tomar conhecimento acerca da execução, quitou 22 das 36 parcelas do parcelamento; vi) assevera que quando proferida a sentença o débito já havia sido totalmente adimplido, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de extinguir a execução.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Guarapari (id 5116127), ocasião em que defendeu a manutenção da sentença, esclarecendo que os pagamentos realizados após a rescisão do parcelamento foram devidamente associados aos débitos em discussão, pendente o pagamento de resíduo, conforme extrato exibido no executivo (n. 5002623-21.2022.8.08.0021).

Pois bem. Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

De início, vale consignar que, muito embora o Apelante não questione expressamente em seu apelo a eventual nulidade da citação editalícia perpetrada, limitando-se a formular pedido de acolhimento das teses suscitadas em seus embargos, observo, tal como consignado pelo i. Magistrado, que inexiste a apontada nulidade, haja vista que a citação editalícia foi precedida de tentativas frustradas de citação via AR, no endereço informado inicialmente nos autos, e também no novo endereço obtido junto a consulta ao INFOJUD e RENAJUD, local em que foi efetivada tentativa também por oficial de justiça, sem, contudo, obter êxito, razão pela qual determinou-se a comunicação por edital.

Nesse contexto, vale destacar o Enunciado da Súmula 414 do STJ que estabelece:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Assim, diante das frustradas tentativas por via postal e Oficial de Justiça, entendo como cabível a citação editalícia realizada.

Seguindo, após exame do acervo documental carreado aos presentes autos, concluo por afastar as demais alegações apresentadas pelo apelante, mais precisamente no sentido de que agiu de boa-fé, uma vez que, apesar de ter atrasado o pagamento de diversas parcelas do parcelamento, quitou 22 das 36 parcelas quando ainda não tinha conhecimento acerca da execução fiscal ajuizada, ou mesmo que inexiste débito a ser quitado, o qual teria sido pago antes da sentença ora vergastada.

Primeiramente saliento que muito embora o Apelante afirme que quitou todas as parcelas do parcelamento ao qual aderiu, não apresenta documento que ateste a inexistência de débito pendente.

Nesse aspecto, tal como asseverado pelo Magistrado a quo, o fato de o Executado/ Apelante ter efetuado o pagamento de diversas parcelas após o ajuizamento da execução fiscal não impede o seu prosseguimento, mostrando-se de rigor a continuidade da ação executória apenas pelo valor remanescente não quitado, exatamente o que providenciado pelo Exequente/ Apelado que afirma em suas contrarrazões que os pagamentos efetuados foram compensados.

Nesse contexto, saliento que muito embora o Apelante afirme ter quitado todas as parcelas do REFIS, o fato é que restou incontroverso nos autos que diversas parcelas foram pagas em atraso, fato que levou ao cancelamento do benefício concedido e por certo implicou na aplicação de multa e acréscimos legais previstos na legislação municipal de regência que autorizou o parcelamento aderido pelo Apelante, qual seja, a Lei 4.353/2019 (id 5115571).

Ora, uma vez cancelado o parcelamento, o pagamento parcial do débito efetivado pelo apelante implicará na compensação deste e posteriormente, na apuração do saldo devedor remanescente, o qual poderá ser efetuado mediante mero cálculo aritmético.

Assim, a vista de tais fundamentos, deve ser mantida irretocável a sentença que rejeitou as alegações apresentadas nos embargos à execução opostos pelo Apelante.

Desta feita, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/07/2023